Tribunal: TJDFT
Processo: 0737255-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737255-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA CONCEICAO NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Ou, se o caso, apresente a respectivo comprovante de pagamento efetuado por intermédio do PagCustas. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator